Tribunal: TJES
Processo: 5005809-39.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005809-39.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: JOCIELI WERNECK GUAITOLINI e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORAS. RESCISÃO UNILATERAL SEM CUMPRIMENTO DOS DEVERES REGULATÓRIOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que reconheceu sua legitimidade passiva, julgou procedente o pedido de indenização por danos morais e declarou a irregularidade da rescisão unilateral do plano coletivo empresarial dos apelados, beneficiários do serviço de assistência à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se houve irregularidade na rescisão do plano coletivo empresarial, com violação aos deveres regulatórios, ensejando responsabilidade solidária e dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A aferição das condições da ação, inclusive da legitimidade ad causam, deve observar a teoria da asserção, considerando-se os vínculos jurídicos narrados na petição inicial, independentemente da demonstração posterior do direito alegado.

4)
As alegações dos autores recorridos indicam que a operadora apelante participou ativamente da formação, manutenção e rescisão do contrato de plano de saúde, inclusive tendo enviado a comunicação de cancelamento ao empregador, o que a insere na cadeia de fornecimento.

5)
Conforme o CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da hierarquia ou formalidade dos vínculos entre si.

6)
A atuação da apelante como operadora gestora do plano e prestadora da rede assistencial complementar evidencia a manutenção de vínculo funcional e operacional com os beneficiários até a rescisão.

7)
A comunicação de cancelamento, realizada apenas por e-mail ao empregador, sem comprovação de ciência inequívoca dos beneficiários, é insuficiente para surtir efeitos válidos, nos termos da Resolução CONSU nº 19/1999 e da Súmula Normativa nº 28 da ANS.

8)
A ausência de oferta de plano alternativo individual ou familiar, ou carta de portabilidade, viola deveres regulatórios das operadoras e afronta os princípios da continuidade do serviço de saúde e da boa-fé objetiva.

9)
A rescisão abrupta, especialmente em momento de tratamento clínico de dois beneficiários, causou sofrimento psíquico e insegurança, caracterizando dano moral indenizável.

10)
O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 2.000,00 para cada autor) é proporcional, razoável e atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade passiva é aferida com base na teoria da asserção, devendo ser reconhecida quando há alegações de participação do réu na relação jurídica narrada na inicial.

2. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos ao consumidor, nos termos do CDC.

3. A rescisão de plano de saúde coletivo sem comunicação eficaz aos beneficiários e sem oferta de plano alternativo é irregular e enseja indenização por danos morais.

4. A interrupção abrupta da cobertura contratual de saúde durante tratamento médico configura violação à boa-fé objetiva e à continuidade do serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 25, §§ 1º e 2º; Resolução CONSU nº 19/1999, art. 1º; Súmula Normativa ANS nº 28.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Argui a apelante a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não detinha mais qualquer vínculo jurídico com os apelados à época da rescisão contratual, sendo a gestão do plano de saúde integralmente transferida à operadora Mais Saúde S/A, razão pela qual entende não ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, improcede a alegação, uma vez que, conforme teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser feita a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, independentemente da posterior demonstração do direito alegado. Em outras palavras, a verificação da legitimidade
ad causam
impõe análise do vínculo narrado entre as partes no momento do ajuizamento, não se confundindo com o mérito da controvérsia.

No caso, os autores apelados alegaram que a operadora recorrente não só integrou a cadeia de fornecimento do serviço de saúde, como também atuou diretamente na formação, manutenção e extinção da relação contratual, pois figurava como operadora gestora do plano de saúde empresarial originalmente contratado, sendo, inclusive, responsável pela comunicação de cancelamento enviada ao empregador dos beneficiários.

Nesse cenário, não há que se falar em impertinência subjetiva da lide.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

A responsabilidade solidária no âmbito das relações de consumo está prevista expressamente no
Código de Defesa do Consumidor
, que adota modelo ampliado de imputação de responsabilidade, fundado na
proteção da confiança legítima do consumidor
diante dos integrantes da cadeia de fornecimento.

Conforme o
parágrafo único do

art. 7º
do diploma consumerista,
“
havendo mais de um responsável pela ofensa aos direitos do consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos
”
. Os
parágrafos
do
art. 25
reforçam que
a obrigação de indenizar os danos causados ao consumidor recai sobre todos os fornecedores que se encontram na cadeia econômico-produtiva.

Trata-se de regra especial de
responsabilização solidária
, cujo objetivo é assegurar ao consumidor o
acesso mais eficiente à reparação integral
, permitindo que acione qualquer fornecedor que tenha contribuído, ainda que indiretamente, para o evento danoso.

A cadeia de consumo, nesse sentido, é compreendida de forma
ampla e funcional
, abrangendo todos os que, de alguma maneira, participaram do vínculo contratual de consumo.

Essa orientação decorre do princípio da
vulnerabilidade do consumidor
(inciso I do art. 4º CDC) e da
teoria do risco da atividade
, segundo a qual aquele que aufere lucro ou atua no mercado assume os riscos de eventuais falhas na prestação do serviço.

Assim,
não importa a distinção formal de papéis ou contratos entre os fornecedores
, senão a constatação de que todos contribuíram, em algum grau, para a prestação (ou falha) do serviço consumido.

Na hipótese, os elementos fáticos e probatórios constantes dos autos evidenciam, com clareza, que a apelada
i
ntegrou a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde contratados pelos
recorridos
, sendo, portanto,
solidariamente responsável pelos danos alegadamente sofridos
em decorrência da rescisão unilateral do plano.

Observa-se, inicialmente, que a
SAMP figurava como operadora gestora do plano de saúde coletivo empresarial contratado
, o que a insere desde a origem na relação jurídica mantida com os apelados., sendo essa condição reforçada diante responsabilidade por ela assumida pela
comunicação da rescisão
, efetivada por e-mail endereçado ao empregador dos beneficiários (Id. 29856597).

Ademais, a recorrente
não comprovou o rompimento efetivo d
o
vínculo com os beneficiários antes da rescisão,
ao contrário, a própria narrativa da defesa indica que a atuação fora mantida como
prestadora de rede assistencial complementar
, revelando a
manutenção de vínculo funcional e operacional com os
apelados
, mesmo após a suposta transferência da gestão à Mais Saúde S/A.

Nesse panorama, tal circunstância torna inócua a alegação de ausência de responsabilidade, à luz do CDC.

Embora seja legítima a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, as operadoras responsáveis não cumpriram com a obrigação de
notificar previamente os beneficiários de forma válida e eficaz, tampouco disponibilizar plano alternativo na modalidade individual ou familiar, conforme exigido pela Resolução CONSU nº 19/1999 e pela Súmula Normativa nº 28 da ANS
.

Restou demonstrado que a comunicação do cancelamento se deu exclusivamente por meio de
mensagem eletrônica enviada ao empregador (I
d
29856597)
, sem qualquer comprovação de ciência inequívoca por parte dos beneficiários, o que inviabiliza a eficácia do ato rescisório.

Além disso, inexiste nos autos qualquer prova de que tenha sido ofertada aos apelados a possibilidade de migração para produto similar, sem imposição de novas carências, nos termos do artigo 1º da Resolução CONSU nº 19/1999.

Em verdade, os depoimentos colhidos na instrução evidenciam que
não houve encaminhamento de carta de portabilidade nem apresentação de alternativas de contratação direta
.

Com efeito, essa omissão caracteriza grave violação dos deveres regulatórios das operadoras, resultando na descontinuidade abrupta do atendimento médico-hospitalar e expondo os beneficiários à insegurança em contexto de especial vulnerabilidade, notadamente por estarem dois dos apelados em tratamento clínico no período da rescisão.

A conduta das operadoras, portanto, não se limitou ao exercício regular de direito contratual, mas configurou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da continuidade do serviço essencial de saúde e da confiança legítima depositada pelos consumidores na preservação das condições mínimas de cobertura, mesmo em hipóteses de cessação do vínculo coletivo.

A indenização por danos morais, nesse cenário, é devida, diante
da rescisão indevida do contrato de plano de saúde coletivo, o que gerou angústia, insegurança e abalo psíquico nos beneficiários, dois dos quais se encontravam em tratamento médico, sendo um deles diagnosticado com leucemia em fase de quimioterapia
.

E, além disso, não há que se falar em redução do quantum arbitrado (R$ 2.000,00 para cada recorrido), pois
o valor fixado exsurge proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano experimentado e à condição econômica das partes, observando com equilíbrio as funções compensatória e pedagógica da indenização
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

nego

provimento.

Majoro os honorários em sede recursal em 5%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial 27/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.